Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707606-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DOS SANTOS REGES AGRAVADO: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILSON DOS SANTOS REGES contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos à execução que opôs em desfavor de MVD COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICO E DE CUTELARIA EIRELI, consistente em determinar a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência do embargante/agravante e emende a inicial. Quanto ao primeiro ponto, discorre sobre sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência, alegando ser pedreiro autônomo, auferindo renda mensal em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme documentos que junta. Invoca as garantias previstas no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, aduzindo que sua hipossuficiência está demonstrada também pela declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual foi feita para o Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB. Entende, assim, que o benefício deve lhe ser concedido. Quanto ao segundo ponto, relata que a ação de execução está contemplando valores já quitados, o que motivou o seu pedido, nos embargos à execução, de condenação do exequente no pagamento em dobro desses valores em seu favor. Aduz que sua pretensão encontra amparo no entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Resp 1111270/PR (Tema 622), que permite ao réu, em peça de defesa, requerer a sanção judicial por dívida já paga, independendo da propositura de ação autônoma ou reconvenção. Assevera, assim, que a determinação de emenda a inicial dos embargos à execução para decotar o pedido de cunho condenatório está na contramão do precedente invocado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, amparando-se no art. 995, parágrafo único e art. 300, ambos do CPC, reiterando o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal inclusive. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão, deferindo-se o benefício da justiça gratuita e seja recebida a petição inicial dos embargos à execução com o pedido de cunho condenatório do exequente. Junta ao recurso diversos documentos que entende amparar a sua tese. É relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 995 do CPC c/c art. 1.019, I, do mesmo diploma. Os temas trazidos a esta instância recursal referem-se à gratuidade da justiça e à determinação de emenda a inicial. Ainda que o magistrado não tenha indeferido a pretensão, verifica-se que rejeitou todos os documentos apresentados pelo agravante, bem como os embargos de declaração opostos à decisão, o que já autoriza a discussão nesta via recursal, sobretudo porque pende ainda de apreciação a determinação de emenda da inicial dos embargos à execução para retirar o pedido de cunho condenatório. Em relação à determinação de emenda a inicial, via de regra a discussão não comporta agravo de instrumento, devido à ausência de gravame à parte autora. A situação delineada na origem, contudo, apresenta a particularidade de se estar discutindo sobre ação autônoma que se reveste de natureza própria de defesa. Desse modo, o prejuízo ao agravante se mostra manifesto caso seja indeferida a petição inicial porque a execução terá prosseguimento imediatamente, com seus efeitos patrimoniais nefastos sobre o devedor. Admito, assim, o agravo de instrumento para a discussão da matéria. Passo a apreciar o pedido de gratuidade da justiça. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, o agravante junta aos autos de origem a declaração de hipossuficiência, a carteira de trabalho sem registros atuais e recibos de serviços prestados como autônomo a indicar, nesse juízo estreito de delibação, que realmente não tem condições de arcar com os ônus processuais. Nessa perspectiva, tenho como presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante quanto a este ponto. Quanto à determinação de emenda a inicial para exclusão do pedido de cunho condenatório, não há reparos a serem feitos no ato agravado. Com efeito, as matérias a serem arguidas em sede de embargos à execução encontram-se elencadas no art. 917 do CPC, inferindo-se que eventual cobrança indevida por parte do exequente deve ser enquadrada no inciso III, que versa sobre o excesso de execução. Sob esse prisma, o horizonte dos embargos à execução está limitado à obtenção de uma tutela declaratória e/ou constitutiva-negativa, como bem delineado na decisão agravada. O precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 622 não se enquadra na hipótese em discussão, porquanto naquele julgamento debruçou-se a colenda corte sobre ação regida sob o procedimento comum, em que consorciados buscaram a declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores pagos. Notadamente, “a aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para a aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar “. (AGInt no EDcl no AREsp 1254567). Nessa perspectiva, não há probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que o feito na origem prossiga sem qualquer prejuízo processual ao agravante pelo não recolhimento de custas judiciais iniciais, até o julgamento do presente recurso perante o colegiado. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1 de abril de 2020 20:45:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator